Tribunal: TJSP
Processo: 0012963-85.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Defesa postula a diminuição da pena base – Impossibilidade – Delito praticado com invasão ao domicílio das vítimas, uma delas idosa – Gravidade concreta que autoriza a majoração da pena base - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.